Tribunal: STJ
Processo: 1408701-18.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828127 - MS(2024/0453004-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS
ADVOGADOS
: JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JESSYKA SOUZA MENDES - MS019514
AGRAVADO
: SOLANGE ZABALA BARBOSA
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eb0ffe6-3975-4c8c-8fa5-edcda67b7b43

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5eb0ffe6-3975-4c8c-8fa5-edcda67b7b43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828127 - MS(2024/0453004-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS
ADVOGADOS
: JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JESSYKA SOUZA MENDES - MS019514
AGRAVADO
: SOLANGE ZABALA BARBOSA
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E
RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 321):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 331-337, a parte recorrente limita-se a transcrever
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que
impugnou os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55652408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:44
Código de Controle do Documento: f23da3a0-f97c-44ad-b5bd-5f75773200de

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 340-343.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 321-327, fundou-se na
incidência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do STJ, em face do descumprimento do princípio da dialeticidade pela parte
recorrente, tendo em vista a parte recorrente não ter refutado os argumentos da decisão de
segundo grau que inadmitiu seu recurso especial, quais sejam: (1) - aplicabilidade do enunciado
126 da Súmula do STJ, haja vista a existência de fundamento constitucional autônomo no
acórdão recorrido, suficiente por si só para manter o julgado, que não foi impugnado pela via do
recurso extraordinário, (2) - inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil, e de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem,
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa, e
(3) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de
fatos e provas na instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, refutar
concretamente a incidência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 253,
parágrafo único, do Regimento Interno do STJ, e sem demonstrar, de que modo e por intermédio
de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por
ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55652408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:44
Código de Controle do Documento: f23da3a0-f97c-44ad-b5bd-5f75773200de

Dessa maneira, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto
aos fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas
razões do agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade
.
previsto no
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
24/3/2022
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:44
Código de Controle do Documento: f23da3a0-f97c-44ad-b5bd-5f75773200de

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55652408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:44
Código de Controle do Documento: f23da3a0-f97c-44ad-b5bd-5f75773200de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.127 / MS
Número Registro: 2024/0453004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08503455520228120001
14087011820248120000
1408701182024812000050003
8503455520228120001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS
ADVOGADOS : JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JESSYKA SOUZA MENDES - MS019514
AGRAVADO
: SOLANGE ZABALA BARBOSA
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOC DE AUX E RECUP DOS HANSENIANOS
ADVOGADOS : JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JESSYKA SOUZA MENDES - MS019514
AGRAVADO
: SOLANGE ZABALA BARBOSA
ADVOGADO
: CHARLES MACHADO PEDRO - MS016591
TERMO
Documento eletrônico VDA56313284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 81c1cfb8-cf1c-4a07-bb28-ab7c1c6088ff

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 81c1cfb8-cf1c-4a07-bb28-ab7c1c6088ff